Tribunal: TJDFT
Processo: 0764780-48.2024.8.07.0016
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. QUALIFICADORA DE FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. IN DUBIO PRO SOCIETATE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso em sentido estrito interposto pelo réu contra decisão que o pronunciou pela prática de homicídio tentado qualificado, nos termos do art. 121, §2o, VI e §2o-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal, em contexto de violência doméstica. Os fatos envolveram agressão com arma branca à companheira, em situação de rua, com indicativo de dolo homicida. O recorrente pleiteou a absolvição sumária, a desclassificação para lesão corporal e o afastamento da qualificadora do feminicídio.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de provas suficientes de autoria e materialidade para a manutenção da pronúncia; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de lesão corporal; (iii) examinar a subsistência da qualificadora de feminicídio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, bastando dúvida razoável para encaminhar o feito ao Tribunal do Júri, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.
4. A materialidade restou comprovada por laudo pericial, auto de prisão em flagrante e prova testemunhal, enquanto os indícios de autoria foram extraídos dos depoimentos da vítima e de testemunhas, confirmando a dinâmica dos fatos descrita na denúncia.
5. A desclassificação para lesão corporal depende de comprovação inequívoca da ausência de dolo homicida, o que não se verificou no caso, prevalecendo a necessidade de apreciação da intenção pelo Conselho de Sentença.
6. A qualificadora do feminicídio deve ser mantida, pois há elementos que indicam a prática do crime em contexto de violência doméstica e familiar e motivação relacionada à condição do sexo feminino, sendo a análise aprofundada reservada ao Tribunal do Júri.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A decisão de pronúncia exige apenas a comprovação da materialidade e a presença de indícios suficientes de autoria, aplicando-se o princípio do in dubio pro societate.
2. A desclassificação do crime, na fase de pronúncia, só é admitida se comprovada de forma inequívoca a inexistência do dolo homicida.
3. As circunstâncias qualificadoras devem ser mantidas se houver indícios mínimos de sua ocorrência, cabendo ao Tribunal do Júri o julgamento definitivo.